Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público em mandado de segurança, alegando nulidade decorrente da ausência de intimação do apelado para apresentar contrarrazões, com prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de intimação da parte apelada para contrarrazões antes do envio do processo ao tribunal, com possível violação aos arts. 9o, 10 e 1.010, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
3.1. A jurisprudência admite o reconhecimento de nulidade em sede de embargos quando demonstrada lesão ao contraditório, especialmente quando o vício impede a participação da parte na formação do convencimento colegiado. 3.2. A ausência de intimação do apelado para apresentar contrarrazões viola o procedimento previsto no art. 1.010, §1o, do CPC, ocasionando cerceamento de defesa e decisão-surpresa, em afronta aos arts. 9o e 10 do CPC. 3.3. A nulidade processual se impõe quando o ato praticado sem observância das formalidades legais causa prejuízo à parte, nos termos dos arts. 278 e 282 do CPC. A ausência de intimação para contrarrazões privou o apelado de rebater os argumentos do apelante e de participar do convencimento do Colegiado, especialmente quando o julgamento do recurso alterou a sentença em seu desfavor. 3.4. A jurisprudência do STJ confirma que decisões proferidas sem prévia intimação da parte adversa para resposta configuram decisão-surpresa e devem ser anuladas.
IV. Dispositivo e tese 4. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “A ausência de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões configura nulidade por cerceamento de defesa e decisão-surpresa, impondo a anulação do julgamento realizado sem observância do contraditório e em seu desfavor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 1.010, §1o, 1.022, 278, 282. CF, art. 5o, LXIX. L. 12.016/2009, art. 14, §1o. L. 9.394/1996, arts. 12, I; 23, §1o; 24, V. L. 8.069/1990, arts. 3o, 18, 53, 54.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 20090020050018, Rel(a). Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 16.12.2009. STJ, REsp 2.059.450/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, p. 12.12.2025. STJ, REsp 1.148.296/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, p. 28.09.2010.